Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE ARMA BRANCA APÓS A SUBTRAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, § 1o, do Código Penal, com aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal.
2. A sentença impôs pena definitiva de 7 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 19 dias-multa e indenização mínima de R$ 1.000,00.
3. A defesa busca: (i) afastamento da majorante pelo emprego de arma branca; (ii) redução da pena; (iii) regime inicial mais brando; (iv) substituição da pena privativa por restritivas de direitos ou concessão de sursis; e (v) exclusão da indenização.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o emprego da arma branca incide como causa de aumento; (ii) estabelecer se o valor da pena deve ser reduzido; (iii) avaliar a possibilidade de regime inicial mais brando; (iv) analisar se é cabível substituição da pena ou sursis; e (v) verificar se subsistem os requisitos para a fixação da indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O emprego do canivete ocorre apenas após a inversão da posse da res, sendo utilizado para impedir a retomada do bem e assegurar a fuga. A ameaça posterior configura roubo impróprio, não incidindo a majorante do art. 157, § 2o, VII, que exige arma empregada como meio de violência ou ameaça para viabilizar a subtração.
6. A prova oral e a própria sentença reconhecem que a ameaça armada ocorre após a subtração, não podendo ser valorada como causa de aumento, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
7. Quanto à dosimetria, na primeira fase o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime para cada circunstância judicial desfavorável, largamente admitido no Superior Tribunal de Justiça, é o que prevalece na Câmara Criminal deste Tribunal, não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima.
8. No caso do réu multirreincidente, correta a fração de 1/5 de aumento aplicada, em decorrência da agravante, por exigir maior reprovação e em observância ao princípio da proporcionalidade.
9. O regime inicial fechado permanece adequado, pois a pena supera 4 anos e há multirreincidência, conforme art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
10. É inviável substituição da pena por restritivas de direitos ou concessão de sursis, devido à violência e grave ameaça inerentes ao tipo penal e ao quantum final da pena.
11. O valor de indenização é mantido, pois houve pedido expresso, apresentação de documentos (orçamento e laudo pericial) e plena possibilidade de contraditório, atendendo ao art. 387, IV, do CPP e à jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, com afastamento da causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, e redimensionamento da pena, mantidos os demais termos da sentença.
Dispositivos legais citados
Art. 157, § 1o, e § 2o, VII, do Código Penal.
Art. 59 do Código Penal.
Art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
Art. 44 e art. 77 do Código Penal.
Art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência citada
STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 08/11/2023.
STJ, AgRg no REsp 1.724.625/RS.
STJ, AgRg no REsp 1785526/MT.
STJ, AgRg no REsp 2.092.161/RS.
TJDFT, Acórdão 1977998, 0705590-06.2023.8.07.0012.
TJDFT, Acórdão 1806009, 0702263-79.2020.8.07.0005.